Tribunal: TJBA
Processo: 0514535-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514535-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

Advogado(s)
:
GREICE KELLY DA COSTA, ENDRIGO PURINI PELEGRINO

APELADO: ALL PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA LAISE CARVALHO COSTA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Execução individual proposta contra empresa em recuperação judicial. Homologação do plano de recuperação judicial. Novação condicional do crédito concursado. Extinção da execução.
Precedente recente do STJ.
Inexistência de sucumbência. Honorários advocatícios indevidos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução ajuizada contra empresa em recuperação judicial, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Em embargos de declaração, esclareceu-se a cumulação de honorários em razão de fixações autônomas na execução e nos embargos à execução, totalizando 20%. A parte recorrente alega que a execução deveria ter sido suspensa, e não extinta, e pleiteia o afastamento ou, subsidiariamente, a redução equitativa dos honorários.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a homologação do plano de recuperação judicial impõe a suspensão ou a extinção da execução individual ajuizada contra a empresa recuperanda; e (ii) estabelecer se há sucumbência processual que justifique a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores implica novação condicional dos créditos concursais, cujos efeitos são imediatos no plano processual, substituindo a obrigação original pelas condições pactuadas no plano.

4. Segundo jurisprudência
recente
do Superior Tribunal de Justiça, a novação decorrente do plano de recuperação judicial acarreta a extinção das execuções individuais em curso, não apenas sua suspensão.

5. A extinção da execução fundada na homologação do plano de recuperação judicial não configura sucumbência processual da parte executada, pois decorre de imposição legal e não de resistência improcedente aos pedidos do exequente.

6. Em razão da ausência de sucumbência, não é cabível a fixação de honorários advocatícios, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Sentença
parcialmente reformada
. Recurso de apelação

parcialmente
provido
para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a extinção da execução nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0514535-29.2018.8.05.0001
, em que é apelante
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

e apelado(a)
ALL PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.